Tribunal: TJDFT
Processo: 0728226-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. JUSTIFICATIVA NÃO ADMITIDA. PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. PROPOSTA DE ACORDO FORMULADA APÓS O DECRETO DE PRISÃO. ACEITAÇÃO PELA PARTE EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO.
1. De acordo com o artigo 528, § 3o, do Código de Processo Civil, o devedor de alimentos será intimado pessoalmente para pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, no prazo de 3 (três) dias, podendo ser decretada a sua prisão, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, caso não promova o pagamento ou apresente justificativa não admitida pelo juiz.
2. O decreto de prisão se mostra necessário quando levada em consideração a relevância do direito dos alimentandos à percepção de alimentos que lhes assegurem a sua subsistência de forma digna, em detrimento do direito de liberdade do devedor contumaz.
3. A justificativa suficiente a demonstrar a impossibilidade de efetuar o pagamento do débito alimentar deve ser comprovada, o que não ocorreu na hipótese.
4. Se, após o decreto de prisão, o executado formula proposta de acordo, prontamente aceita pela parte exequente, a composição entre as partes deve ser homologada a fim de se alcançar uma solução satisfatória para o pagamento do débito em conformidade com a possibilidade do executado e as necessidades dos menores exequentes, em consonância com o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil.
5. Ainda que a proposta de pagamento da dívida tenha sido parcelada em dez meses, a manutenção da prisão seria prejudicial aos alimentandos porque o cumprimento da medida em regime fechado impossibilitaria o trabalho do alimentante e, consequentemente, o pagamento da prestação alimentícia.
6. Não se mostra legítima a recusa pelo Magistrado a quo em homologar o acordo realizado entre as partes, que esteja em consonância com o entendimento desta Corte de Justiça, que se orienta pela promoção da autocomposição, a qualquer tempo, e atende ao princípio da colaboração atribuído aos sujeitos do processo.
3.Agravo de instrumento conhecido e provido.